Tribunal: TJDFT
Processo: 0753566-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753566-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LINDAURA PIRES DURAES LEMOS DECISÃO Chamo o feito à ordem. Verifico que a decisão proferida no Incidente de Uniformização n. 0700727-77.2021.8.07.9000 circunscreve-se ao Adicional de Insalubridade, matéria objeto alheia à discutida na hipótese vertente. Desse modo, mister a revogação da decisão de ID 26392453 e o consequente retorno dos presentes autos conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator